Tribunal: TJES
Processo: 0018136-09.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018136-09.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: IDIVAL RIBEIRO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
IDIVAL RIBEIRO
contra acórdão lavrado por este Órgão Colegiado, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
para reformar a sentença vergastada e excluir a condenação ao pagamento de danos morais.

A parte embargante aduz, no seu arrazoado lançado no ID nº 4949574 que o julgado seria omisso e contraditório porquanto este Egrégio Tribunal teria decidido de forma contrária ao entendimento adotado por outras cortes. Além disso, aduz que “ aplicou precedente deste Egrégio Tribunal de forma equivocada pois a causa de pedir da presente ação não foram os danos causados pelo excessivo volume de chuvas ocorrido no ano de 2013” e que a narrativa da exordial teria deixado claro “que a questão dos alagamentos na rua de residência do embargante são frequentes e que sua postulação não teve como causa de pedir apenas o ocorrido em 2013”.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 7312114, entendendo que não houve erro ou omissão no acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
IDIVAL RIBEIRO
contra acórdão lavrado por este Órgão Colegiado, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
para reformar a sentença vergastada e excluir a condenação ao pagamento de danos morais.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ENCHENTE DECORRENTE DE FORTES CHUVAS – EVENTO IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL – OMISSÃO GENÉRICA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – CULPA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RECURSO PROVIDO.

1 - A questão objeto do presente apelo está em determinar a existência de responsabilidade do Município de Serra pelo alagamento da residência da autora/apelada, no Bairro Colina de Laranjeiras, decorrente das fortes chuvas ocorridas em novembro do ano de 2013, tendo em vista a alegada omissão na instalação e manutenção do sistema de escoamento das águas.

2 - Essa E. Corte já teve a oportunidade de se debruçar sobre o tema do presente recurso e, em uníssono, vem entendendo que as circunstâncias do caso permitem concluir que os alagamentos ocorridos em decorrência das fortes chuvas registradas no final do ano de 2013 não resultaram de omissão do ente municipal ou mesmo de falha no serviço prestado, mas, sim, da imprevisibilidade dos eventos, que impediram o controle pela administração municipal. Precedentes.

3 - A residência do apelado foi edificada sem a aprovação dos órgãos municipais e sem licença da administração pública, inexistindo nos autos, ainda, qualquer prova do dano moral sofrido, ante a ausência de comprovação de que a sua casa foi atingida pelo alagamento.

4 - Com efeito, para que ocorra a responsabilidade dos entes estatais por omissão é necessária a comprovação de que a Administração Pública estava obrigada a impedir o prejuízo causado, bem como a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido. Não obstante, contrariamente às alegações do ora apelado, demonstram os autos que o dano sofrido foi decorrente evento imprevisível e inevitável.

5 - Recurso provido. Sentença reformada.

A parte embargante aduz, no seu arrazoado lançado no ID nº 4949574 que o julgado seria omisso e contraditório porquanto este Egrégio Tribunal teria decidido de forma contrária ao entendimento adotado por outras cortes. Além disso, aduz que “aplicou precedente deste Egrégio Tribunal de forma equivocada pois a causa de pedir da presente ação não foram os danos causados pelo excessivo volume de chuvas ocorrido no ano de 2013” e que a narrativa da exordial teria deixado claro “que a questão dos alagamentos na rua de residência do embargante são frequentes e que sua postulação não teve como causa de pedir apenas o ocorrido em 2013”.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 7312114, entendendo que não houve erro ou omissão no acórdão embargado.

Pois bem.
A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso, em que pese a irresignação do embargante, não se identifica no julgado embargado nenhum vício a ser sanado por meio da presente via, eis que foi definido de forma clara e expressa, com adoção de premissas coerentes, e embasado em jurisprudência desta Egrégia Corte.

Oportuno destacar o seguinte trecho retirado do voto condutor do acórdão embargado:

Por outro lado, na esfera da responsabilidade subjetiva situam-se os casos de “omissões genéricas”, consideradas aquelas situações em que o dano foi causado sem que o Poder Público tivesse condições de agir para impedi-lo.

Como dito, essa E. Corte já teve a oportunidade de se debruçar sobre o tema do presente recurso e, em uníssono, vem entendendo que as circunstâncias do caso permitem concluir que os alagamentos ocorridos em decorrência das fortes chuvas registradas no final do ano de 2013 não resultaram de omissão do ente municipal ou mesmo de falha no serviço prestado, mas, sim, da imprevisibilidade dos eventos, que impediram o controle pela administração municipal. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORTES CHUVAS REGISTRADAS EM 2013. BAIRRO CENTRAL CARAPINA. MUNICÍPIO DE SERRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO DEMONSTRADA. EVENTO INEVITÁVEL E IMPREVISÍVEL. FORÇA MAIOR. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A controvérsia recursal diz respeito à responsabilidade civil do Município da Serra com relação ao alagamento ocorrido no bairro Central Carapina, em dezembro de 2013, que atingiu a residência do autor/Recorrido. 2. Cumpre analisar a situação sob a ótica da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, tratada na Constituição Federal, em seu art. 37, §6º , que adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo. Precedentes STF. 3. Conforme o entendimento dos Tribunais Superiores, há omissão específica do Estado quando a inércia administrativa é a causa direta e imediata do não-impedimento do evento, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência. 4. Ao analisar o caso concreto, as circunstâncias que levaram ao alagamento ocorrido em todo o bairro não podem ser vistas como consequência direta da ausência ou falha de serviços estatais que pudessem evitar os danos causados pela chuva aos moradores. 5. Sequer as autoridades meteorológicas conseguiam prever as condições de chuva que atingiriam o estado, de forma que não se poderia esperar da municipalidade qualquer ação que pudesse evitar os transtornos, sobretudo por se tratar de área com característica de baixadas, comprovadamente propícia para alagamentos, e com parte do bairro irregularmente implantado na cota de inundação das bacias do Ribeirão Brejo Grande e Canal dos Escravos (região de brejo, portanto, alagável), conforme perícia reproduzida dos autos da ação nº 0032449-59.2014.8.08.0048. 6. É assente na jurisprudência deste e. TJES o entendimento de que os alagamentos e danos ocorridos em decorrência das fortes chuvas registradas no final do ano de 2013 não resultaram da omissão do ente municipal ou mesmo de falha no serviço prestado, mas, sim, da imprevisibilidade dos eventos, que impediram o controle pela administração municipal. Precedentes. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140286450, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ALAGAMENTO EM RESIDÊNCIA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL CHUVAS DE MAGNITUDE IMPREVISÍVEL HIPÓTESE DE FORÇA MAIOR SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a doutrina e jurisprudência, em regra, a responsabilidade civil dos entes de direito público é objetiva (CF, art. 37, § 6º) com fundamento na teoria do risco administrativo. Contudo, nas hipóteses em que o dano decorre de omissão estatal, compreende-se que, nas hipóteses de omissão específica (quando o estado tem a obrigação de evitar o dano) a responsabilidade permanece como objetiva e naquelas em que a omissão é genérica (quando o dano decorre de ato de terceiro que o Poder Público não poderia impedir) ter-se-á hipótese de responsabilidade subjetiva. 2. É público e notório, além de estar também provado nos autos, que as chuvas ocorridas no mês de novembro de 2013 foram atípicas. Inclusive, a própria reportagem apresentada pelo apelado às fls. 30/32 indica que, em um dia, choveu o previsto para 02 (dois) meses no Município da Serra. 3. As chuvas que causaram os alagamentos na residência do apelado consistem em hipótese de força maior, a qual rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar. Em razão da magnitude e imprevisibilidade do ocorrido, não poderia o Município ter agido de modo a evitar o dano sofrido, inexistindo sistema de drenagem capaz de evitar o ocorrido. 4. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180167867, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROVOCADOS POR ENCHENTE. FATO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. CULPA DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Tratando-se de ato omissivo, prevalece o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil do Estado passa a ser subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa. Nesta circunstância, a culpa a ser comprovada não se refere à conduta de um agente público em específico, mas sim do serviço a denominada culpa anônima. Logo, na hipótese em apreço, o objeto do presente recurso cinge-se em averiguar se os danos sofridos pela requerente, em razão da inundação devido a fortes chuvas, decorreram de eventual culpa do serviço municipal de contenção das águas. 2) É incontroverso nos autos bem como fato notório e, como tal, não depende de prova (art. 374, I, CPC/15) , que as chuvas que ocorreram final do ano de 2013 no Espírito Santo foram de uma intensidade nunca antes vista, com volume recorde superior a 400 milímetros em 72 (setenta e duas horas). Tamanha a impetuosidade da chuva, que o Governo Estadual acabou decretando situação de emergência, sendo que, ao final do ano de 2013, a Defesa Civil contabilizou a infeliz marca de 23 mortes, além de mais de 61 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas em decorrência da chuva, que afetou 52 municípios do Estado do Espírito Santo. 3) Neste cenário, considerando (i) a imensa proporção da chuva do final do ano de 2013, bem como (ii) a excepcionalidade do evento maior volume índice pluviométrico desde que começaram as medições meteorológicas do Estado, há quase 100 (cem anos), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural e o fato de que (iii) atingiu praticamente todo o Estado, resultando em alagamento em diferentes Municípios, não se tratando de particularidade do bairro de Nova Carapina; forçoso convir pela inexistência de nexo causal entre a prestação do serviço público e a inundação, eis que o evento danoso, inevitável, decorreu tão somente de fenômeno da natureza. 4) O volume excessivo de chuva, que atingiu marcas recordes de índice de pluviometria, constitui evento imprevisível e extraordinário e, portanto, apto a afastar a responsabilidade estatal. É dizer, muito embora as chuvas sejam previsíveis, a Municipalidade somente deve responder pelos danos causados por aquelas que estejam nesta margem de previsibilidade e não há nenhuma comprovação nos autos no sentido de que sistema de drenagem pluvial daquele bairro não seja suficiente para suportar a média mensal de chuvas esperadas a cada ano. 5) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180167941, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/09/2021).

O caso em apreço não difere, em seus contornos fáticos e jurídicos, daqueles já analisados por este Tribunal, salvo a individualização da parte requerente.

Sendo assim, entendo do mesmo modo como vem entendendo os demais órgãos fracionários deste Tribunal, que a intensidade das chuvas registradas no final do ano de 2013 bateu recordes históricos, o que a diferiu das chuvas e alagamentos cotidianos, efetivamente causados pela omissão do poder público em prestar adequadamente os serviços de limpeza da rede de escoamento.

Nesse contexto, imperioso registrar, como argumentou a municipalidade em suas razões recursais, que a residência do apelado foi edificada sem a aprovação dos órgãos municipais e sem licença da administração pública, inexistindo nos autos, ainda, qualquer prova do dano moral sofrido, ante a ausência de comprovação de que a sua casa foi atingida pelo alagamento.

Não obstante, mesmo sem a concessão da necessária licença, a ora apelada erigiu sua residência no local, desconsiderando se tratar de local de risco para alagamentos.

Em vias de conclusão, peço vênias para transcrever trecho do voto condutor da apelação cível nº 0018802-73.2018.8.08.0048:

“Em suma, tem-se que o volume excessivo de chuva, que atingiu marcas recordes de índice de pluviometria, constitui evento imprevisível e extraordinário e, portanto, apto a afastar a responsabilidade estatal. É dizer, muito embora as chuvas sejam previsíveis, a Municipalidade somente deve responder pelos danos causados por aquelas que estejam nesta margem de previsibilidade – e não há nenhuma comprovação nos autos no sentido de que sistema de drenagem pluvial daquele bairro não seja suficiente para suportar a média mensal de chuvas esperadas a cada ano.

Quando o volume é excepcional e inesperado, o evento danoso é inevitável. Logo, configura força maior, que é causa excludente do nexo causal”.

Com efeito, entendo que o caso em tela retrata a já citada omissão genérica sobre a qual recai a responsabilidade subjetiva do ente público, eis que decorre daquelas situações nas quais o dano, embora existente, não permitiu ao Poder Público impedi-lo.

Para corroborar, destaco:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – AÇÃO DE DANO INFECTO – ALEGAÇÃO DE QUE A OBRA DE TERRAPLANAGEM EXECUTADA PELAS RECORRIDAS OCASIONOU DANOS AO IMÓVEL DOS AUTORES - OCORRÊNCIA DE CHUVAS DE GRANDE INTENSIDADE - IMPREVISIBILIDADE DO EVENTO NATURAL - FORÇA MAIOR - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS – BOA-FÉ DAS REQUERIDAS QUE AUXILIARAM OS IMÓVEIS VIZINHOS À OBRA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] É forçoso reconhecer a presença de causa excludente de responsabilidade, que decorre de caso fortuito e de força maior, na medida em que é incontroversa a ocorrência de um temporal no dia dos fatos, que causou inundações por toda a região da precipitação. 5. Considerando que as chuvas que atingiram o Município de Viana em janeiro de 2012, superaram, em volume, a média do período e causaram uma série de eventos danosos por todo o território da municipalidade, deflui clara a excludente de força maior, representada pela imprevisibilidade do evento natural inevitável, que afasta a responsabilidade das requeridas pelos eventuais danos suportados pelos autores [...]. (TJES, Classe: Apelação, 050120000513, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/08/2017, Data da Publicação no Diário: 08/08/2017).

Com efeito, para que ocorra a responsabilidade dos entes estatais por omissão é necessária a comprovação de que a Administração Pública estava obrigada a impedir o prejuízo causado, bem como a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido.

Não obstante, contrariamente às alegações do ora apelado, demonstram os autos que o dano sofrido foi decorrente evento imprevisível e inevitável.

Por conseguinte, ausente o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta do ente municipal, entendo que deve ser reformada a sentença apelada.

Assim, firme nas razões expostas e tendo constatado inexistir ilicitude na conduta do Município de Serra, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para reformar a sentença apelada e excluir a condenação ao pagamento de danos morais.

Nessa jaez, pondero que toda a narrativa fática da parte ora embargante tem substrato na forte chuva que alagou a Rua Monte Caparaó e Rua Monte Líbano no Bairro Colina de Laranjeiras, Município de Serra/ES, no ano de 2013.

Impende salientar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a causa de pedir próxima "é a alegada violação do direito que se busca proteger em juízo", ou seja, é o fundamento de direito, ao passo que a causa de pedir remota, "é a fundamentação jurídica fática e que autoriza o pleito do autor", ou seja, é o fato constitutivo do direito do autor.

In casu,
ainda que utilizado o termo “a partir de então” na peça vestibular para indicar a continuidade dos alagamentos a partir de 2013, o fato é que a causa de pedir remota é o ocorrido em 2013.

Ou seja, tenho que a conclusão alcançada no julgamento da apelação cível em questão se pautou em uma análise minuciosa dos pedidos formulados pela parte ora embargante, e respectivas questões que envolveram o caso, não se evidenciando qualquer vício ou irregularidade, capaz de deflagrar o êxito dos presentes embargos.

É certo que as teses sustentadas nos embargos desafiam reapreciação de todo o julgado, o que não se mostra possível já que a via eleita não comporta referido alcance.

Anote-se que eventual divergência jurisprudencial não configura contradição passível de ser sanada pela presente via.

A contradição a que se refere o artigo 1.022 do CPC diz respeito às premissas internas do julgado, que devem guardar coerência entre elas, devem ser conciliáveis entre si, fixando a certeza jurídica quanto ao entendimento adotado.

Logo, resta evidenciada a inexistência de vícios que maculem o acórdão impugnado, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque “a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Por fim, é sabido que, para fins de prequestionamento, basta que a questão federal seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração visa a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 535 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão da causa neste recurso.
2. A omissão capaz de ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela relacionada à questão fundamental ao deslinde da controvérsia não examinada no julgado.
3. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090096165, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
IDIVAL RIBEIRO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENCHENTE DECORRENTE DE FORTES CHUVAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL OU DOUTRINÁRIO QUE NÃO ENSEJA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA MATÉRIA APRECIADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1)
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2)
Em que pese a irresignação do embargante, não se identifica no julgado embargado nenhum vício a ser sanado por meio da presente via, eis que foi definido de forma clara e expressa, com adoção de premissas coerentes, e embasado em jurisprudência desta Egrégia Corte.

3)
A conclusão alcançada no julgamento da apelação cível em questão se pautou em uma análise minuciosa dos pedidos formulados pela parte ora embargante, e respectivas questões que envolveram o caso, não se evidenciando qualquer vício ou irregularidade, capaz de deflagrar o êxito dos presentes embargos.

4)
Eventual divergência jurisprudencial não configura contradição passível de ser sanada pela presente via.

5)
Resta evidenciada a inexistência de vícios que maculem o acórdão impugnado, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque “a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

6)
Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido.

7)
Recurso conhecido e desprovido. Acórdão mantido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.